Tribunal: STF
Processo: MS 22369
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
Oficial da Marinha aprovado em concurso para o cargo de professor
de universidade federal. Transferência para a reserva remunerada,
subordinada à autorização do Presidente da República.
Precedentes.
Ato impugnado suficientemente motivado na exposição do
 Sr. Ministro da Marinha acolhida pelo Excelentíssimo Sr. Presidente
 da República.
Mandado de segurança indeferido.